Tribunal: STF
Processo: HC 189227
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 585.905, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso – que denegou a ordem ali impetrada (fls. 27/35 – Habeas Corpus Criminal n. 008168-93.2020.8.11.000), mantendo a segregação cautelar do paciente, decretada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, ao fundamento de garantia da ordem pública (fls. 48/52 – Autos n. 30055-58.2019.811.0042), pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (15,57 g de cocaína e 126,6 g de maconha – fl. 38), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –, alegando-se constrangimento ilegal consistente na manutenção do acautelamento provisório do paciente, ante o alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente teve a prisão flagrancial convertida em preventiva em sede de audiência de custódia no dia 16/7/2019, observase que já faz mais de 9 meses de prisão cautelar sem que o ESTADO atribuísse culpa ao paciente, inclusive tendo a audiência do dia 31/3/2020, sendo desmarcada sem previsão por causa da crise da COVID 19 (fl. 19). 
    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ora hostilizada. 
    É o relatório. 
    Busca a impetração a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada ao fundamento de garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (15,57 g de cocaína e 126,6 g de maconha – fl. 38), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Inicialmente, observa-se que a Corte local manteve a decisão do Magistrado singular, aos seguintes fundamentos (fls. 34/35 - grifo nosso): 
    (…)
    Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019). 
    Ocorre que, in casu, a despeito do prazo de prisão preventiva do paciente – desde 16/7/2019 (fl. 34) – afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, em juízo de cognição sumária, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois, nos termos das informações prestadas pelo Magistrado singular no writ originário, após a apresentação da última defesa preliminar em 13/1/2020, a denúncia foi recebida em 7/2/2020, oportunidade que foram afastadas as questões preliminares; designado o ato instrutório para o dia 31/3/2020, às 15:00 horas; analisadas as justificativas da ré DARIANY e indeferido o requerimento ministerial para manter a prisão domiciliar da referida ré; bem como indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente JHORDAN WEAH. Todavia, houve a necessidade de suspender a realização do referido ato, [...] para implementar medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (fl. 34). 
    Então, não verifiquei a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência. 
    Outrossim, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Em razão disso, indefiro o pedido liminar 
    Ademais, determino ao Magistrado singular competente que: 
    a) analise, com periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019): decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal; e 
    b) preste informações com cópias dos principais atos processuais, inclusive do decreto preventivo, no prazo de 20 dias, quanto às alegações do presente writ, devendo a solicitação ser acompanhada de cópias da petição inicial (fls. 3/25) e desta decisão liminar. Após, ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 e nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “15,57 g de cocaína e 126,6 g de maconha”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação da culpa.
    A defesa afirma que “a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo bem antes de começar a crise da pandemia mundial”, aduzindo que “erros reiterados por parte dos oficiais de justiça deram causa a não realização da audiência no sentido em que se a citação fosse feita de forma célere e correta a audiência com certeza teria ocorrido antes da crise mundial do covid 19”.
    Alega, também, que “a defesa nunca deu causa a demora na formação da culpa sempre apresentando seus pedidos e defesas em prazos hábeis demostrando interesse no fim da lide e a solução do conflito”.
    Pontua que “já faz mais de 01 ano de prisão cautelar sem que o ESTADO atribuísse culpa ao paciente, inclusive tendo a audiência do dia 31/03/2020,sendo desmarcada sem previsão por causa da crise do COVID 19, logo não se mostra razoável o paciente se manter preso a mais de 01 anos em um caso que não é complexo, que não tem muitos réus, não tem muitos patronos, e o que é pior, não tem se quer uma previsão para ser designada audiência de instrução e julgamento e o Estado deu causa na demora”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se: 
    Preenchidos assim os requisitos legais, REQUER a concessão da LIMINAR DE ORDEM, para suspender ‘in limime’ a ilegalidade, acima demonstrada, RELAXAR A PRISÃO DO PACIENTE, JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA, até o julgamento final do presente ‘writ’. 
    No MÉRITO que seja confirmada a presente LIMINAR, JULGANDO PROCEDENTE ESTE PEDIDO, com a CONCESSÃO DEFINITIVA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM CULPA DO ESTADO NA DEMORA DA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE. 
    QUE SEJA A DEFESA INTIMADA A SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENARIO CASO SEJA DENEGADA A LIMINAR”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente